Tribunal: TJSP
Processo: 2196233-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
r no 173/2020, que implementou o programa nacional de enfrentamento à pandemia, operando alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal no 101/2000, suspendeu a contagem do tempo de serviço e de contribuição para fins de concessão de adicionais temporais, promoções e demais vantagens previstas em lei. Constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, julgadas em 12-03-2021, com trânsito em julgado em 31-03-2021, e no RE 1.311.742/SP, Tema 1137, com trânsito em julgado em 04-06-2021, reafirmado no julgamento da Reclamação no 48.178/SP. Ausência do 'fumus boni juris' e do "periculum in mora'. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2196233-04.2021.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 04/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/10/2021

Data de publicação:

04/11/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão voltada à continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins. A Lei Complementar no 173/2020, que implementou o programa nacional de enfrentamento à pandemia, operando alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal no 101/2000, suspendeu a contagem do tempo de serviço e de contribuição para fins de concessão de adicionais temporais,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão voltada à continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins. A Lei Complementar no 173/2020, que implementou o programa nacional de enfrentamento à pandemia, operando alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal no 101/2000, suspendeu a contagem do tempo de serviço e de contribuição para fins de concessão de adicionais temporais, promoções e demais vantagens previstas em lei. Constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, julgadas em 12-03-2021, com trânsito em julgado em 31-03-2021, e no RE 1.311.742/SP, Tema 1137, com trânsito em julgado em 04-06-2021, reafirmado no julgamento da Reclamação no 48.178/SP. Ausência do 'fumus boni juris' e do "periculum in mora'. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.